Tribunal: TJDFT
Processo: 0053495-04.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, a qual julgou prescrita a pretensão, nos termos do §5o do art. 921 do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença, objetivando a aplicação do prazo prescricional decenal. Alega que, muito embora o juízo da origem tenha decretado a prescrição intercorrente com o fundamento de que seu crédito teria o prazo prescricional de 3 anos (art. 206, § 3o, V, CC), a discussão de fundo é o inadimplemento contratual.
2. No concernente à prejudicial de mérito, importa destacar que a determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável exige a análise do objeto da ação proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir. 2.1. Na presente hipótese, o cumprimento de sentença funda-se em pretensão visando à reparação de danos materiais em razão de contrato de prestação de serviços turísticos. 2.2. Ausente previsão legal específica para tanto, o prazo de prescrição é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, prazo também aplicável à execução, conforme entendimento consagrado no Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.3. Da análise dos autos, verifica-se que em 26 de fevereiro de 2018 foi proferida decisão a qual determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis, findando-se em 26 de fevereiro de 2019. 2.4. Considerando o prazo decenal aplicável em virtude do objeto da ação proposta (responsabilidade contratual), é possível concluir que o crédito principal não se encontra prescrito, pois não transcorreu o prazo de dez anos após o término da suspensão da execução, não havendo se falar em extinção do cumprimento de sentença com fundamento no §5o do art. 921 do CPC. 2.5. Precedente Turmário: “(...) 4. A pretensão executiva amparada em título judicial que acolhe pedido de reparação de danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual observa o prazo prescricional de dez anos. 5. Inadequado o pronunciamento da prescrição intercorrente em pretensão executiva decorrente de responsabilidade civil contratual, quando não houver transcorrido o prazo de dez anos após o término da suspensão da execução.” (00088954620128070005, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 4/4/2022). 2.6. Tendo em vista o prazo prescricional decenal aplicável à espécie, descabido cogitar em prescrição intercorrente; logo, urge determinar-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 3.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
4. Recurso provido.